Tribunal: TJDFT
Processo: 0713732-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0713732-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANAMARIA GARCIA GUERRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 66420483. Diga a embargante qual seria o interesse recursal dos embargos de declaração, uma vez que o recurso inominado foi provido. Em seguida abra-se vista para o Distrito Federal. Prazo sucessivo de 05 dias, a começar pela embargante. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.